Tribunal: TJSP
Processo: 1032906-51.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – O conjunto probatório revela satisfatoriamente que o autor contratou cartão de crédito, sobre cujo débito realizou diversas renegociações, e inadimpliu algumas parcelas, o que motivou a inscrição da dívida nas bases de dados dos órgãos de proteção ao

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – O conjunto probatório revela satisfatoriamente que o autor contratou cartão de crédito, sobre cujo débito realizou diversas renegociações, e inadimpliu algumas parcelas, o que motivou a inscrição da dívida nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, salutar destacar que a comunicação pela inclusão nos apontamentos restritivos é de responsabilidade dos órgãos que gerenciam esses cadastros, e não do credor - Inteligência do art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 359 do E. STJ. Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.